Tribunal: TJPA
Processo: 0817600-34.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817600-34.2023.8.14.0000

PACIENTE: ILSON SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE AURORA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §3º, c/c 302, §1º, III, e 305, DO CTB, c/c 14, II e 288, TODOS DO CPB – RÉU SOLTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREVENTIVA – CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – ILEGALIDADE NO ATO COATOR RECONHECIDA PELO c. STJ – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – PREJUDICADO – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E CONDEDIDA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (AgRg no RHC n. 183.841/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

2.

"A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Pena. (AgRg no RHC n. 176.846/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)”.

3.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n° 154.439-PA (2021/0309560-0), Ministro Antonio Saldanha Palheiro, reconheceu a ilegalidade na prisão preventiva do corréu FRANCISCO FERREIRA NETO, revogando o decreto preventivo.

4.

Ordem conhecida em parte e concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Aladir de Oliveira Siqueira Júnior e Célia Maria de Oliveira Siqueira, em favor do nacional ILSON SILVA NASCIMENTO, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam que o acusado foi condenado nos autos do processo 0000215-88.2009.8.14.0100, pelas práticas delitivas previstas no §3º, segunda parte, dos arts. 157, c/c 14, II, e 288, parágrafo único, conjugados com o 69, todos do CP, com base no 383 c/c o 387, ambos do CPP.

Afirmam que o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 04/03/2009, e em 18/12/2009 foi deferido pelo juízo o pedido de liberdade provisória.

Em 24/03/2021 deu-se a sentença condenatória com a decretação da prisão cautelar.

Alegam ilegalidade e falta de fundamentação na sentença, pois o paciente respondia o feito em liberdade por 12 (doze) anos e 3 (três) meses, sem novo delito.

Requerem, ao final, a concessão da medida liminar para apelar em liberdade, e em complemento a extensão de benefício da revogação da prisão preventiva concedido pelo c. STJ aos corréus ANTÔNIO ALEXANDRE DOS SANTOS MELO e FRANCISCO FERREIRA NETO, autos do
Habeas Corpus
de nº 717.498/PA. Juntaram documentos.

Acatei a prevenção indicada em despacho de Id nº 16920899.

Na Id 1716660 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 17366198, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17530581.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ILSON SILVA NASCIMENTO, sentenciado à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão pelo envolvimento no delito capitulado nos arts. 157, §3º, II, c/c 14, II, e 288, todos do CP, sob o argumento de ilegalidade na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Nos autos consta que o paciente, em companhia de outras 07 (sete) pessoas, com uso de armas de fogo, tomou de assalto um estabelecimento comercial, havendo confronto com policiais que chegaram ao local, e em fuga fez 05 (cinco) pessoas de refém, tomando rumo ignorado, fato ocorrido no dia 18/02/2009.

O paciente, que respondeu o processo em liberdade, teve a prisão preventiva decretada em sentença condenatória, que expõe fundamentação carente de contemporaneidade no que se refere a fatos novos, considerando-se que o delito ocorreu no dia 18/02/2009, com a preventiva decretada na data de 4/03/2009 e revogada em 10/04/2014, permanecendo ele em liberdade por 07 (sete) anos até a prolação da sentença que ocorreu em 24/03/2021, sem qualquer registro de novo delito.

Tal ilegalidade foi reconhecida pelo c. STJ em decisão proferida no julgamento do Recurso em
Habeas Corpus
de nº 154.439-PA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que, ao dar provimento ao recurso, substituiu a prisão cautelar do correu FRANCISCO FERREIRA NETO por medidas cautelares diversas, conforme consta da Id 16937428 – Pág. 3/11. Eis a EMENTA:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRISÃO REVOGADA PELO RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. RECURSO PROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "
o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta
"
.

3. No presente caso, apesar de o decreto preventivo indicar a gravidade concreta da conduta em razão do
modus operandi
, a sentença condenatória carece de fundamentação idônea, pois a prisão preventiva foi revogada em 2014 pelo excesso de prazo, e a sentença condenatória, proferida em 2021, não indicou fatos novos que justifiquem a negativa do direito de recorrer em liberdade. Destaca-se que o recorrente ficou solto por aproximadamente 7 anos, e o Juízo de primeiro grau não indicou a prática de nenhum outro delito durante esse período.

4. Entretanto, em razão da gravidade concreta da conduta narrada, qual seja, a complexidade da associação criminosa e a prática de delitos com violência ou grave ameaça, é de rigor a aplicação de cautelares diversas da prisão.

5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a custódia preventiva do recorrente por medidas cautelares diversas da acolhido o parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar provimento ao recurso ordinário nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Laurita Vaz, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 07 de dezembro de 2021 (data do julgamento)”.

Quanto ao pedido de extensão de benefício resta prejudicada sua apreciação, pois a decisão que concedeu a liberdade ao correu não foi da lavra deste relator e sim do e. Ministro Antônio Saldanha Palheiro.

Assim, conheço em parte e concedo a ordem para substituir a prisão cautelar do paciente por medidas cautelares diversas, art. 319, do CPP, a serem definidas pelo juízo
a quo
dentro do seu prudentíssimo arbítrio.

É o voto.

Belém, 19/02/2024